Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Everton Correa Rodrigues, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses, por supostamente ter cometido os delitos previstos no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Relatou que em 04 de agosto de 2020, foi juntado aos autos atestado de trabalho e estudo.
O impetrante aduziu que nas datas de 09 de setembro e 06 de novembro do ano de 2020, foi requerido a autoridade judiciária o cálculo de pena, vez que fora verificado no sistema SEEU que a progressão de regime do paciente estaria prevista para a data de 18 de setembro de 2022, e como o mesmo possui tempo e trabalho e estudo a ser remidos, entendeu que a progressão com o novo cálculo seria para o mês de maio de 2021.
Sustenta que até a presente data nenhum dos pedidos foram analisados pela autoridade judiciária, sendo este omisso.
Alega que o paciente preenche os requisitos legais para obtenção da progressão de regime.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinado a autoridade judiciária que reconheça e homologue os dias remidos, que seja atualizado o cálculo de pena, bem como seja reconhecido o direito do paciente a progressão de regime, e a juntada aos autos do atestado de comportamento carcerário do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 90139988/90151491).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Everton Correa Rodrigues, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Referente ao excesso de prazo, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19.
Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Em consulta realizada ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SEEU, que a defesa do paciente em 07 de maio de 2021, requereu a progressão de regime, bem como em 10 de junho de 2021, juntou aos autos atestado de trabalho, estudo e leitura.
Desta forma, entendo, à princípio, que o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, no aguardo da manifestação do Ministério Público, bem como da decisão do douto magistrado, quanto ao pedido do paciente para a concessão da evolução de regime prisional, não havendo que se falar, pelo menos neste momento, em desídia judiciária para a prestação jurisdicional.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo deste procedimento.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos pelo qual a solicitação do impetrante não fora analisada, se o beneficiário tem direito a progressão de regime, bem como informar quanto ao excesso de prazo alegado, e a razão pela qual o processo encontra-se concluso sem a devida decisão, além de anexar cópia dos documentos que serviram de base para formação de seu convencimento e de outras peças que o magistrado reputar relevantes para o esclarecimento dos constrangimentos que ora se alega.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.